Tribunal: TJPA
Processo: 0824910-18.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0824910-18.2024.8.14.0401

APELANTE: ELISAR NASCIMENTO SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO. GRAVE AMEAÇA APÓS A SUBTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Elisar Nascimento Souza contra sentença da 1ª Vara Criminal de Belém, que o condenou à pena de 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de roubo impróprio (art. 157, §1º, do Código Penal). A defesa pleiteia a desclassificação da conduta para furto simples (art. 155, caput, do CP), sob o argumento de ausência de prova suficiente da grave ameaça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a conduta do acusado deve ser desclassificada para o crime de furto simples, diante da alegada inexistência de grave ameaça caracterizadora do tipo penal de roubo impróprio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O crime de roubo impróprio configura-se quando, após a subtração da coisa, o agente emprega violência ou grave ameaça para assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa, nos termos do art. 157, §1º, do CP.

4.

A vítima foi clara e coerente ao afirmar que o acusado, após puxar seu celular, ameaçou-a verbalmente de morte ao perceber que ela tentava recuperar o bem, o que caracteriza grave ameaça para garantir a detenção da coisa.

5.

A reação da vítima, que correu atrás do acusado, não descaracteriza a ameaça, pois a intimidação verbal existiu e foi confirmada por seu depoimento em juízo.

6.

A palavra da vítima, quando firme e harmônica com os demais elementos dos autos, tem especial valor probatório nos crimes patrimoniais, sendo corroborada, no caso, por policiais militares que atenderam à ocorrência.

7.

A negativa do acusado quanto à ameaça não se sobrepõe à narrativa coerente da vítima e das testemunhas, tampouco compromete a tipicidade do roubo impróprio.

8.

A dosimetria da pena observou os critérios legais, com pena-base fixada no mínimo legal, compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão, e correta fixação do regime inicial semiaberto, nos termos da Súmula 269 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1.

A grave ameaça exercida após a subtração do bem, com o fim de assegurar sua detenção, caracteriza o crime de roubo impróprio, nos termos do art. 157, §1º, do Código Penal.

2.

A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para sustentar a configuração da grave ameaça.

3.

A simples reação da vítima não descaracteriza a intimidação empregada pelo agente para manter a posse do bem subtraído.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 155, caput, 157, §1º, e 33; STJ, Súmula 269.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção expressa a precedentes no voto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

DESEMBARGADOR RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por ELISAR NASCIMENTO SOUZA, em face da r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Belém, que o condenou à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime tipificado no artigo 157, §1º, do Código Penal Brasileiro.

Em suas razões recursais (Id. 27752633), a Defensoria Pública pugna pela desclassificação da conduta para o crime de furto simples (art. 155,
caput
, do CP). Sustenta a defesa que não há provas suficientes da grave ameaça, alegando que a vítima reagiu e correu atrás do acusado, o que seria incompatível com quem foi ameaçado. Invoca o princípio
in dubio pro reo
, afirmando que a prova testemunhal é imprecisa quanto à elementar do tipo de roubo.

Em contrarrazões (Id. 27752636), o Ministério Público de 1º Grau requer o improvimento do apelo, argumentando que a vítima foi clara ao narrar a ameaça de morte após a subtração, o que configura o roubo impróprio, e que sua palavra possui especial relevo.

Nesta Instância Superior, a Procuradoria de Justiça, por meio do Dr. Nilton Gurjão das Chagas, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, destacando que a palavra da vítima é prova cabal e que a sentença está devidamente fundamentada.

É o relatório. À revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Presencial.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que, no dia 28/11/2024, por volta das 10h20min, a vítima Adriana Cristina Buono aguardava transporte em frente a uma clínica quando, em um descuido, teve seu aparelho celular Iphone 13 puxado com força pelo denunciado. Ato contínuo, a vítima tentou reagir para evitar a subtração, momento em que o acusado lhe disse "eu vou te matar", fugindo em seguida de bicicleta. Populares perseguiram e detiveram o réu, que foi entregue à Polícia Militar.

A sentença julgou procedente a pretensão punitiva, condenando o réu nos termos da denúncia.

A materialidade delitiva e a autoria restaram devidamente comprovadas pelo Auto de Exibição e Apreensão, pela confissão do acusado e pelos depoimentos colhidos em juízo. O cerne da questão recursal cinge-se ao pedido de desclassificação do delito.

1. Da Pretendida Desclassificação para Furto

A defesa almeja a desclassificação da conduta para furto simples, argumentando a inexistência ou insuficiência de provas quanto à grave ameaça. Alega que a vítima reagiu, o que descaracterizaria o temor, e que o acusado nega a ameaça.

A tese não merece acolhimento.

O crime de roubo impróprio, previsto no §1º do art. 157 do CP, configura-se quando o agente, logo depois de subtraída a coisa, emprega violência ou grave ameaça a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro. Diferente do furto, que é conduta livre de violência ou grave ameaça, o roubo impróprio se consuma com a agressividade posterior à subtração.

No caso em apreço, a prova oral colhida é robusta. A vítima, Adriana Cristina Buono, foi enfática em juízo ao narrar a dinâmica delitiva: relatou que o réu puxou o celular de sua mão e, quando ela tentou recuperar o bem ("foi para cima dele"), ele proferiu a ameaça verbal: "eu vou te matar".

Conforme pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório. A vítima descreveu com firmeza os detalhes do fato, esclarecendo que a ameaça ocorreu logo após a subtração para garantir a posse do bem.

O fato de a vítima ter reagido ou corrido atrás do réu não afasta a tipicidade da conduta, nem descaracteriza a grave ameaça proferida. A reação da vítima, movida pelo impulso de recuperar seu patrimônio, não invalida a intimidação verbal de morte feita pelo agente para assegurar a detenção da coisa.

Ademais, os depoimentos dos policiais militares Rodrigo Rafael das Chagas Santana e Robson Max Reis Policarpo corroboram a versão da ofendida, confirmando que a vítima reconheceu imediatamente o acusado e narrou a dinâmica do roubo no calor dos fatos.

A defesa alega que o acusado confessou a subtração, mas negou a ameaça. Contudo, a versão isolada do réu não se sustenta diante da narrativa coerente da vítima e das testemunhas. O conjunto probatório permite concluir, com a certeza necessária, que o apelante utilizou-se de grave ameaça para assegurar a detenção do celular.

Portanto, restando demonstrado que a conduta do agente se amolda perfeitamente ao tipo penal do art. 157, §1º, do Código Penal, torna-se incabível a desclassificação para o delito de furto simples.

2. Da Dosimetria da Pena

Passo à análise da dosimetria da pena, em respeito ao efeito devolutivo amplo do recurso.

Na primeira fase, o magistrado sentenciante fixou a pena-base no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, considerando as circunstâncias judiciais. Agiu com acerto, não havendo reparos a fazer.

Na segunda fase, foi reconhecida a agravante da reincidência (o réu possui condenação anterior por roubo majorado) e a atenuante da confissão espontânea. O juízo
a quo
compensou as circunstâncias, mantendo a pena no patamar de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Tal procedimento é correto e benéfico ao réu.

Na terceira fase, inexistindo causas de aumento ou diminuição, a pena tornou-se definitiva em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento de pena foi fixado no semiaberto, nos termos do art. 33 do Código Penal e da Súmula 269 do STJ, dada a reincidência do réu. A detração penal foi devidamente observada para fins de recurso em liberdade, mas sem alteração do regime inicial neste momento.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, CONHEÇO do recurso de apelação e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o voto.

DESEMBARGADOR RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 16/12/2025